Tribunal: TRF3
Processo: 5070663-34.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
725/1327)

5070663-34.2023.4.03.9999

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5070663-34.2023.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CARMEN LUCIA DONIZETI DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: LILIAN CRISTINA BONATO - SP171720-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE URBANA SEM REGISTRO EM CTPS. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. REVISÃO DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente ação previdenciária para reconhecer o exercício de atividade urbana sem anotação em CTPS no período de 04/02/1980 a 30/12/1983, determinar a averbação do tempo de serviço e condenar a autarquia à revisão da aposentadoria por tempo de contribuição da parte autora desde o requerimento administrativo, com pagamento das diferenças devidas, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há início de prova material, corroborado por prova testemunhal idônea, apto a comprovar o exercício de atividade urbana sem registro em CTPS, para fins de averbação do tempo de serviço e revisão do benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 55, §3o, da Lei no 8.213/1991 admite a comprovação do tempo de serviço mediante início de prova material complementado por prova testemunhal, não sendo exigida prova documental plena do vínculo laboral.

Documentos apresentados, como declaração do proprietário do estabelecimento comercial em que a autora trabalhou e histórico escolar indicando dispensa de educação física por exercício de atividade laboral, configuram início razoável de prova material do trabalho urbano alegado.

Depoimentos testemunhais colhidos em audiência confirmam que a autora trabalhou no Supermercado Riachuelo entre 1980 e 1983, exercendo funções de caixa, reposição de mercadorias, etiquetagem e limpeza, em jornada diurna, enquanto frequentava aulas no período noturno.

A prova oral revela ainda que o empregador não costumava registrar seus empregados em CTPS, circunstância que explica a ausência de registro formal do vínculo.

A conjugação dos elementos documentais e testemunhais forma conjunto probatório harmônico e suficiente para demonstrar o exercício de atividade urbana no período indicado, justificando a averbação do tempo de serviço e a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição.

Não se aplica a remessa necessária, pois o valor da condenação não ultrapassa o limite de 1.000 salários-mínimos previsto no art. 496, §3o, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5070663-34.2023.4.03.9999

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LILIAN CRISTINA BONATO - SP171720-N

APELADO: CARMEN LUCIA DONIZETI DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando o reconhecimento de atividade urbana, para fins de revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A r. sentença (ID 279057624) julgou o pedido inicial parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, nos termos do art. 487, I do CPC, para RECONHECER como tempo de efetivo labor sem anotação em CTPS o período de 04/02/1980 a 30/12/1983, devendo o INSS proceder a respectiva averbação. Sendo assim, CONDENO o réu a proceder à revisão da aposentadoria por tempo de contribuição concedida à parte autora, a partir da data do requerimento administrativo, nos termos da Lei 8.213/91, observada a prescrição quinquenal.

Condeno o requerido, ainda, ao pagamento em favor do requerente, das diferenças apuradas, observada a prescrição quinquenal, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora, conforme recentemente decidido pelo plenário do STF no julgamento do RE 870.947 em 20/09/2017, ou seja, o índice de correção monetária a ser adotado deve ser o IPCA-E, incidindo o índice de remuneração da poupança quanto aos juros de mora, tendo em vista que o débito em questão possui natureza não tributária.

Diante da sucumbência recíproca, condeno cada parte ao pagamento de metade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, ficando o pagamento condicionado ao quanto disposto no art. 98, §3o, do CPC, quanto à autora.”

O INSS, ora apelante (ID 279057628), requer, preliminarmente, a submissão do feito à remessa oficial. No mérito, sustenta que “a parte autora não trouxe, em nome próprio, documentos contemporâneos que pudessem servir como início de prova material da suposta atividade” e não preencheria os requisitos para a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Contrarrazões (ID 279057633).

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

DA PRELIMINAR. REMESSA OFICIAL.

A preliminar de submissão do feito à remessa oficial não tem pertinência, devendo ser afastada.

O artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece o duplo grau de jurisdição obrigatório nas condenações contra a União, suas autarquias e fundações de direito público, em valor superior a 1.000 salários-mínimos.

Ainda que não seja possível aferir, de plano, o valor exato da condenação, levando em conta o termo inicial do benefício e a data da prolação da r. sentença, mesmo que a RMI (renda mensal inicial do benefício) seja fixada no teto da Previdência Social, o valor total da condenação, incluindo correção monetária, juros de mora e verba honorária, será inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, não sendo cabível, portanto, o reexame necessário à luz do inciso I do §3o do artigo 496 do Código de Processo Civil.

DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

A Emenda Constitucional no 20, de 15-12-98, introduziu mudanças profundas no regime das aposentadorias. Assegurou, contudo, a aposentadoria ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que tenha cumprido todos os requisitos necessários à obtenção do benefício com base nos critérios da legislação então vigente.

A Aposentadoria por Tempo de Serviço passou a ser Aposentadoria por Tempo de Contribuição, mas o tempo de serviço até então prestado deverá ser contado como tempo de contribuição até que lei nova discipline a matéria.

Para aqueles que implementaram os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de serviço até a data de publicação da EC no 20/98, fica assegurada a percepção do benefício, na forma integral ou proporcional, conforme o caso, com base nas regras anteriores ao referido diploma legal.

Por sua vez, para os segurados já filiados à Previdência Social, mas que não tinham implementado os requisitos para a percepção da aposentadoria por tempo de serviço antes da sua entrada em vigor, a EC no 20/98 impôs as condições constantes do seu artigo 9o, incisos I e II.

Ressalte-se, contudo, que as regras de transição previstas no artigo 9o, incisos I e II, da EC no 20/98, aplicam-se somente para a aposentadoria proporcional por tempo de serviço, e não para a integral, uma vez que tais requisitos não foram previstos nas regras permanentes para obtenção do referido benefício.

Desse modo, caso o segurado complete o tempo suficiente para a percepção da aposentadoria na forma integral, faz jus ao benefício independentemente de cumprimento do requisito etário e do período adicional de contribuição previstos no artigo 9o da EC no 20/98.

Por sua vez, para aqueles filiados à Previdência Social após a EC no 20/98, não há mais possibilidade de percepção da aposentadoria proporcional, mas apenas na forma integral, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres.

Nesses termos, à vista das modificações introduzidas pela EC 20/98, vigoravam as seguintes regras para a concessão de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição:

Segurados filiados à Previdência Social antes da EC no 20/98:

a) têm direito à aposentadoria (integral ou proporcional), calculada com base nas regras anteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei Federal no 8.213/91, e o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei Federal no 8.213/91 até 16/12/1998;

b) têm direito à aposentadoria proporcional, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei Federal no 8.213/91, o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei Federal no 8.213/91, além dos requisitos adicionais do art. 9o da EC no 20/98 (idade mínima e período adicional de contribuição de 40%);

c) têm direito à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres.

Segurados filiados à Previdência Social após a EC no 20/98 têm direito somente à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e 30 (trinta) anos, para as mulheres.

Novas e profundas modificações no regime das aposentadorias vieram com a EC 103/2019.

A EC 103/2019, vigente a partir de 13-11-2019, extinguiu a Aposentadoria por Tempo de Contribuição. Exige-se, desde então, a conjugação dos requisitos idade e tempo mínimo de contribuição. Nesses termos, para se ter direito a aposentação, o segurado deverá ter 65 anos de idade, se homem, e 62 anos, se mulher. Para os trabalhadores rurais e segurados especiais, exigem-se 60 anos de idade, se homem, e 55 anos, se mulher.

O artigo 3o da nova Emenda assegurou o direito à Aposentadoria por Tempo de Contribuição aos segurados que houvessem cumprido as condições anteriormente à sua vigência.

A nova Emenda também instituiu quatro regras de transição para os segurados que se encontravam filiados ao RGPS e que não houvessem completado os requisitos até a data de 13-11-2019. As regras de transição, previstas nos artigos 15, 16, 17 e 20, estabelecem o seguinte:

(1) sistema de pontos, com idade e tempo de contribuição;

(2) tempo de contribuição e idade mínima;

(3) tempo de contribuição e pedágio de 50% com fator previdenciário. Não há idade; e

(4) tempo de contribuição, pedágio e requisito da idade mínima.

Feitas essas breves considerações, examina-se o caso concreto.

DO CASO CONCRETO

De início, cumpre observar que a parte autora conseguiu demonstrar o exercício de atividade urbana sem registro em CTPS no período de 04/02/1980 a 30/12/1983.

A propósito, o art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/1991 estabelece que a comprovação de tempo de serviço, inclusive por meio de justificação administrativa ou judicial, deve estar amparada em início de prova material, não sendo suficiente, como regra, a prova exclusivamente testemunhal, ressalvadas hipóteses excepcionais de força maior ou caso fortuito. A legislação, contudo, não delimita a quantidade ou a amplitude desse suporte documental mínimo, exigindo apenas que exista elemento material capaz de servir de lastro à prova oral produzida nos autos.

No caso concreto, visando demonstrar o vínculo laboral sem anotação formal, a autora juntou aos autos declaração firmada pelo Sr. Rogério Carlos Nazar, proprietário do Supermercado Riachuelo, bem como histórico escolar no qual consta a dispensa das aulas de educação física com fundamento no art. 1o, alínea “a”, da Lei no 6.503/77 — circunstância que indica o exercício de atividade laboral à época. Tais documentos, embora não constituam prova plena do vínculo, configuram início razoável de prova material acerca do labor alegado.

A prova testemunhal colhida em audiência reforça esse conjunto probatório. A testemunha Leila Aparecida Cardoso Vital afirmou ter trabalhado no Supermercado Riachuelo entre 1977 e 1983, desempenhando funções semelhantes às exercidas pela autora — como caixa, repositora, etiquetadora e serviços de limpeza — e declarou que ambas trabalharam juntas no estabelecimento no período de 1980 a 1983. Informou, ainda, que a jornada se iniciava às 7h e se estendia até as 18h, sendo que a autora frequentava aulas no período noturno. Acrescentou que o proprietário do supermercado não costumava registrar os empregados, tendo efetuado o registro da própria depoente apenas após ela sofrer um acidente de trabalho.

De igual modo, a testemunha Elsa Maria Conunchue confirmou ter laborado com a autora no mesmo estabelecimento entre 1980 e 1983, relatando que a demandante estudava à noite e que o supermercado pertencia ao Sr. Rogério Carlos Nazar.

Diante desse contexto, a conjugação entre os elementos documentais apresentados e os depoimentos testemunhais colhidos em juízo revela-se suficiente para comprovar que a autora exerceu atividade urbana sem anotação em CTPS no intervalo de 04/02/1980 a 30/12/1983, razão pela qual não merece reparos a r. sentença no que diz respeito ao reconhecimento do período, com a consequente revisão da aposentadoria por tempo de contribuição.

Por tais fundamentos, com fulcro no artigo 932 do CPC/15, nego provimento à apelação do INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE URBANA SEM REGISTRO EM CTPS. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. REVISÃO DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente ação previdenciária para reconhecer o exercício de atividade urbana sem anotação em CTPS no período de 04/02/1980 a 30/12/1983, determinar a averbação do tempo de serviço e condenar a autarquia à revisão da aposentadoria por tempo de contribuição da parte autora desde o requerimento administrativo, com pagamento das diferenças devidas, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há início de prova material, corroborado por prova testemunhal idônea, apto a comprovar o exercício de atividade urbana sem registro em CTPS, para fins de averbação do tempo de serviço e revisão do benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 55, §3o, da Lei no 8.213/1991 admite a comprovação do tempo de serviço mediante início de prova material complementado por prova testemunhal, não sendo exigida prova documental plena do vínculo laboral.

Documentos apresentados, como declaração do proprietário do estabelecimento comercial em que a autora trabalhou e histórico escolar indicando dispensa de educação física por exercício de atividade laboral, configuram início razoável de prova material do trabalho urbano alegado.

Depoimentos testemunhais colhidos em audiência confirmam que a autora trabalhou no Supermercado Riachuelo entre 1980 e 1983, exercendo funções de caixa, reposição de mercadorias, etiquetagem e limpeza, em jornada diurna, enquanto frequentava aulas no período noturno.

A prova oral revela ainda que o empregador não costumava registrar seus empregados em CTPS, circunstância que explica a ausência de registro formal do vínculo.

A conjugação dos elementos documentais e testemunhais forma conjunto probatório harmônico e suficiente para demonstrar o exercício de atividade urbana no período indicado, justificando a averbação do tempo de serviço e a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição.

Não se aplica a remessa necessária, pois o valor da condenação não ultrapassa o limite de 1.000 salários-mínimos previsto no art. 496, §3o, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão